Tribunal: TJDFT
Processo: 0722500-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por HENRIQUE VALLADÃO LOPES DE ALMEIDA E SÔNIA MARIA DE FREITAS contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível, que restou assim ementado (ID 50682942): PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DÉBITO. QUITAÇÃO. HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. SOLIDARIEDADE. PRECLUSÃO. 1. O artigo 87, caput, do Código de Processo Civil afirma que "concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários", de modo que a sentença deve distribuir, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento dessas verbas. 2. Caso não haja expressa distribuição, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários, nos termos do artigo 87, §2°, do Código de Processo Civil. 3. Existente acórdão que julgou a mesma matéria em sede de agravo de instrumento interposto pela mesma parte recorrente, é descabida a interposição de mesmo recurso, diante do manto da preclusão. 4. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1746658, 07225004720238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões recursais (ID 51581947), os agravantes reiteram as mesmas alegações contidas em sua inicial de agravo de instrumento. Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do presente agravo interno para reformar a decisão agravada e extinguir o cumprimento de sentença em desfavor da segunda agravante. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por inadequação da via eleita. Com efeito, o artigo 1.021 do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que o recurso cabível de decisão monocrática proferida por relator é o agravo interno, a ser interposto nos autos do mesmo processo. No caso em apreço, a 3a Turma não conheceu do agravo de instrumento de maneira colegiada, de modo que a decisão se consubstanciou em acórdão irrecorrível por agravo interno. Assim, com fundamento no princípio da singularidade, constatado erro crasso na interposição de agravo interno a impedir a sua admissão como eventual Recurso Especial ou Extraordinário pela aplicação do princípio da fungibilidade, o não conhecimento do presente recurso, por inadequação da via eleita, é medida que se impõe. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo interno interposto em face de acórdão de recurso de agravo de instrumento. 1.1. Em suas razões, o agravante pugna pela reconsideração da decisão que negou provimento àquele recurso. 2. De acordo com o Código de Processo Civil, em seus artigos 994, inc. III, e 1.021, cabe a interposição do recurso de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Relator, levando ao respectivo Órgão Colegiado o conhecimento da questão controvertida. 3. No caso, o agravo foi julgado pela 2a Turma Cível, ou seja, por Órgão Colegiado, que, de forma unânime, negou provimento ao recurso 4. Em razão da taxatividade do diploma processual civil quanto à matéria recursal, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade no recurso sob exame. Porquanto. Verifica-se no presente caso erro grosseiro. Precedente: "Deduz-se do disposto no art. 1.021 do CPC que o agravo interno deve ser oposto contra decisão monocrática de relator, salvo expressa disposição em sentido contrário, o que não se verifica na espécie. 1.1. O presente agravo impugna um acórdão, fruto de uma decisão colegiada, distanciando da concepção do instrumento processual utilizado". (07094444220228070012, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 21/8/2023). 5. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1775055, 07221575120238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Código de Processo Civil, em seus artigos 994, inciso III, e 1.021, prevê o cabimento do recurso de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator, de modo a levar ao respectivo órgão colegiado o conhecimento da questão controvertida. 2. Na hipótese dos autos, não atentou a agravante para o fato de que a apelação interposta contra a sentença que lhe fora desfavorável foi julgada pela Segunda Turma Cível, ou seja, por órgão colegiado, tendo havido acórdão unânime no sentido do não provimento do recurso. 3. Contra o resultado de julgamento de recurso de apelação por órgão colegiado admite a legislação processual civil tão somente a interposição dos recursos especial e extraordinário para os tribunais superiores, além da oposição de embargos de declaração para o próprio órgão julgador, recursos classificados como sendo de fundamentação vinculada. 4. Diante da taxatividade do diploma processual civil no que diz respeito à matéria recursal, não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade para fins de aproveitamento da argumentação veiculada no recurso sob exame, atrelada ao reexame do conjunto fático-probatório, sendo imperioso reconhecer, por outro lado, que sua interposição configurou erro grosseiro. 5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1298672, 07033579020198070007, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Por fim, advirto que a interposição de eventual agravo interno em face dessa decisão pode justificar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora